Tribunal: TJDFT
Processo: 0740457-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
DECISÃO Na decisão de ID 76517272, indeferi o pedido de efeito suspensivo e determinei à parte a juntada de documentos para a comprovação da alegada insuficiência de recursos para o processo. Foram juntados os documentos de ID’s 76645621 e 76645622 em cumprimento à providência relativa à gratuidade de justiça, bem como acostada uma nova petição que renova o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID 76812423). É o relato necessário para a fase processual. Decido. Após exame da documentação juntada, defiro a gratuidade de justiça para este recurso (artigo 98, §5o, do Código de Processo Civil). Com relação à petição de ID 76812423, nada a prover. A irresignação quanto ao indeferimento monocrático do efeito suspensivo deve ser manejada por meio do recurso próprio, o que foi feito posteriormente pela própria parte, interpondo-se dias após, mas dentro o prazo, o agravo interno de ID 77372505. Mantendo a decisão agravada pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, intime-se a parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões ao agravo interno de ID 77372505 no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.021, §2o, do Código de Processo Civil. Publique-se. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator